Tribunal: TJES
Processo: 0001400-45.2019.8.08.0047
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001400-45.2019.8.08.0047

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL
DE SÃO MATEUS/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DO
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONDUTA DELITIVA PREVISTA DO ART. 60 DA LEI N. 9.605/98. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM COM FUNDAMENTO NO ART. 66 PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/95. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.

1. O artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099/95 determina que
“Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”
.

2.Demonstrado, que não há nenhum novo endereço ou diligência possível a ser realizada pelo Juízo Suscitado que possibilitasse a citação, devem os autos serem encaminhados a justiça comum.

3. Conflito de Competência julgado improcedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001400-45.2019.8.08.0047
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, por entender que a competência para processar e julgar a ação penal n. 0001400-45.2019.8.08.0047, cabe ao Juízo de Direito do 2° Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES.

Argui o Juízo suscitante que os autos só devem se encaminhados para a justiça comum, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 66, da Lei n. 9.099/95, caso aja o esgotamento de todos os meios possíveis para localizar o acusado, o que não foi observado no caso em tela.

A questão objeto do presente conflito refere-se a quem seria o juízo competente para processar a denúncia ofertada pelo Ministério Público para apurar a seguinte conduta: o réu
Clorisvaldo Santos
está sendo acusado de praticar a conduta prevista no artigo 60, da Lei n. 9.605/98, no entanto, o Juízo suscitado diante das infrutíferas tentativas de localização do réu, determinou a distribuição dos autos para uma das Varas Criminais Comuns da Comarca de São Mateus/ES, atendendo ao que dispõe o Art. 66, paragrafo único da Lei 9.099/95, bem como em razão da pena máxima cominada ao delito.

Vejamos a redação do dispositivo legal no qual o Magistrado suscitado fundamentou sua decisão:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Feitas essas premissas, ao compulsar os autos, nota-se que foram prestadas informações pelo juízo suscitado no qual esclareceu que:

[...] na hipótese vertente, é correto asseverar não competir à unidade judiciária a realização de diligências para fins de localização do autor do fato. Não obstante tal fato, foram consultados os sistemas judiciais disponíveis, tanto por parte do Juízo quanto por parte do Órgão Ministerial [...]

Nota-se que a primeira tentativa de citação por réu não foi possível ser realizada, uma vez que o réu havia se mudado para local incerto e não conhecido, conforme fls. 21.

Além disso, o Ministério Público, após a primeira tentativa de citação, por meio de consultas no “Portal de Apoio à Investigação” daquele órgão, indicou novo endereço de
Clorisvaldo Santos
, solicitando a expedição de Carta Precatória para Una/BA, conforme consta a fls. 29/30, no entanto, novamente, não foi possível localizar o acusado.

Observa-se, portanto, que não logrou êxito o Juízo suscitado em suas tentativas de localização do acusado, motivo pelo qual determinou a remessa à justiça comum.

Nesse sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema com o seguinte entendimento:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM COM FUNDAMENTO NO ART. 66 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE NOVAS DILIGÊNCIAS. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O art. 66, parágrafo único da Lei 9.099/95 determina que:
Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum
para adoção do procedimento previsto em lei.". Já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que antes de remeter os autos ao Juízo comum, devem ser exauridas todas as tentativas de citação do acusado. Precedentes do STJ e deste Eg. TJES. 2. Demonstrado, que não há qualquer novo endereço ou diligência possível a ser realizada pelo juízo suscitado que possibilitasse a citação. 3. Conflito de Competência julgado improcedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitante, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com urgência.(TJ-ES - CJ: 00131576320148080030, Relator: ELISABETH LORDES,
Data de Julgamento: 20.06.2018,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29.06.2018).

Além disso, exigir-se a efetivação de diversas diligências com objetivo de localizar o réu, ainda que se utilizando de ferramentas virtuais, quando já constatado nos autos a impossibilidade de localização do réu, vai de encontro com o princípio da celeridade processual, princípio norteador presente nos Juizados Especiais.

Vejamos o julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que corrobora com esse entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO. DICÇÃO DO ARTIGO 66 DA LEI Nº 9.099/1995, DE QUE A CITAÇÃO DO AUTOR DO FATO DEVE SER PESSOAL, NÃO SE ADMITINDO A FORMA EDITALÍCIA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, E POR TAL MOTIVO, O JUIZ SUSCITADO NÃO OFICIOU AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A LOCALIZAÇÃO DO INDICIADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 27 DO XXXVII FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS: ¿EM REGRA NÃO DEVEM SER EXPEDIDOS OFÍCIOS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, OBJETIVANDO A LOCALIZAÇÃO DE PARTES E TESTEMUNHAS NOS JUIZADOS CRIMINAIS." A CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS DO DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO AUTOR DO FATO, É O SUFICIENTE PARA O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. O PROLONGAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL DEVIDO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, NÃO ESTÁ PREVISTO LEGALMENTE E É INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS MENCIONADOS. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.

Trata a hipótese de conflito negativo de competência, em que é suscitante o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Petrópolis e suscitado o Juiz de Direito do Juizado de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da comarca de Petrópolis, sendo interessado Paulo Augusto Machado da Silva. Segundo o Juiz Suscitado, os autos do processo foram distribuídos, inicialmente, ao Juizado Especial Adjunto Criminal, em razão da prática, em tese, pelo interessado, do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo que a citação resultou infrutífera e, por tal razão, remeteu os autos para o Juízo comum, à luz do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995. Por outro lado, informa o Magistrado Suscitante que não foram realizadas todas as diligências para a localização do autor do fato, de modo que a consulta eletrônica de endereços aos órgãos competentes não constitui procedimento complexo incompatível com a sistemática do JECRIM. No entanto,
a Constituição da Republica ao estabelecer a competência absoluta dos Juizados Especiais, apenas a excepciona na hipótese dos autos, ou seja, quando o acusado não é encontrado, aplicando-se a regra do parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/1995.
CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE, declarando-se a competência do Juiz Suscitante, qual seja, da 1ª Vara Criminal da comarca de Petrópolis.(TJ-RJ - CJ: 00226991920198190000 201905500291, Relator: Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 10.07.2019, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12.07.2019).

Desse forma, tendo em vista o que prevê o parágrafo único, do artigo 66, da Lei 9.099/95, bem como o que dispõe o princípio da celeridade processual nos Juizados Especiais, declaro a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Comarca de São Mateus/ES, para o processamento do feito.

Diante de tais fundamentos,
JULGO
IM
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE
C
OMPETÊNCIA
, declarando a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES- (suscitante) para processamento da ação penal n. 0001400-45.2019.8.08.0047, que tem como Réu
Clorisvaldo Santos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)